Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-64.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-64.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME PRETENDIDO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA. OBRA E REFORMA REALIZADAS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELO REPRESENTANTE DO
PARQUET.
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o
voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator),

Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca do Município de mesmo nome que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos a seguir:

“Ante todo o exposto, com esteio no art. 487, I, e art. 497 do Código de Processo Civil c/c art. 12 da Lei da Ação Civil Pública (n. 7.347/85),
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, e, por conseguinte, CONDENO O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA na obrigação de fazer, consistente na finalização das obras na Escola Municipal Paulo Francisco Pires, inserto nos pedidos constantes na petição inicial, resolvendo o mérito.

As obrigações deverão ser cumpridas no prazo máximo de sessenta dias, contados da intimação da sentença, sob pena de multa diária.

Fixo multa semanal de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente ordem judicial, a ser revertido em favor do Fundo Especial da Infância e Juventude do Município, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal pelo crime de desobediência. OFICIE COM URGÊNCIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA DAR EFETIVIDADE A PRESENTE SENTENÇA.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de custas processuais, em face da previsão na lei de custas.

Deixo de condenar o promovido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois são incabíveis em favor do Ministério Público.

Quanto ao reexame necessário, considerando que a condenação é ilíquida, a presente demanda se encontra sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão por que, uma vez transcorrido o prazo recursal
in albis
, remeta os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Pará, independente de nova conclusão.

Publique. Registre. Intime.”.

Irresignado, o apelante insurge-se com a decisão alegando que todas as solicitações já foram concluídas, o que enseja na extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista que o objeto da ação fora atendido em totalidade, conforme comprova com fotos colacionadas e relatórios de vistoria técnica.

Defende o não cabimento da multa aplicada no montante de R$500,00 (quinhentos reais) por semana, haja vista o cumprimento de todas as determinações para que a escola pudesse ter condições adequadas para receber os profissionais da educação e seus alunos.

Requer que a apelação seja conhecida e integralmente provida, no sentido de ser reformada a sentença, especialmente pelo fato de ter ocorrido a perda superveniente do objeto, ou seja, o recorrente já ter atendido todas as determinações feitas, deixando o prédio escolar em perfeito estado para receber seus profissionais e alunos.

O Ministério Público, em contrarrazões (id. 10057889), refuta as razões recursais em todos os seus termos, requerendo que o recurso de apelação seja conhecido e julgado totalmente desprovido.

Em decisão constante no id. 10588461, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público manifestou-se nos termos do artigo 17, § 3° da Recomendação n° 57 do Conselho Nacional do Ministério Público (Id. 10631639).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a pretensão recursal do Município consiste na declaração da perda superveniente do objeto da Ação Civil Pública de obrigação de fazer tendo em vista que o objeto da demanda, qual seja, a reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco Pires Feio já foi concluída.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, não merece prosperar o seu pleito, tendo em vista que a reforma e obras da escola foram realizadas somente após a propositura da ação e o deferimento da ordem liminar determinando a conclusão dos serviços.

Cumpre relembrar que inicialmente as partes formalizaram acordo perante o juízo de 1º grau (v. id nº 10057831), observando-se que, ultrapassado o prazo de 40 (quarenta) dias fixado na avença, o membro do
Parquet
peticionou nos autos em 18/08/2021 (id nº 10057833) informando que a obra ainda estava em andamento, tendo sido constatado que algumas salas permaneciam sem ventilação adequada, com lâmpadas faltando e ventiladores com defeito, requerendo, então, em razão do não cumprimento integral do acordo e nem justificativa por parte do Município para o atraso, o prosseguimento do feito.

Diante do não cumprimento do acordo pelo Município, o juízo monocrático deferiu a tutela antecipada em 18/01/2022 (id nº 10057840), determinando que o Município concluísse a obra na Escola Municipal Paulo Francisco Pires, a fim de garantir a melhoria na educação dos alunos, com escopo na formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação, sob pena de aplicação da multa fixada.

O Município peticionou nos autos em 28/01/2022 informando o cumprimento integral da liminar (id nº 10057849), requerendo o julgamento antecipado da lide com o reconhecimento da perda do objeto, havendo o representante do MP, em resposta, peticionado nos autos em 13/03/2022 informando que compareceu à escola municipal no dia 05/03/2022 tendo constatado que não houve a conclusão das obras, requerendo que fosse fixado prazo para conclusão, e que fosse declarada a revelia do Município (id nº 10057856).

Em seguida, o feito foi sentenciado (id nº 10057872) confirmando a decisão liminar.

Conforme se observa, não há que se falar em perda superveniente do objeto, primeiramente porque vê-se claramente que a obra na escola municipal só foi realizada em razão da ordem judicial liminar que determinara a conclusão da obra sob pena de multa.

Ocorre que, como sabemos,
a tutela antecipada possui caráter meramente provisório e revogável, permanecendo desse modo intacto o interesse de obter o pronunciamento definitivo do que está sendo posto em juízo.

Ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual na hipótese, visto que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de ser consolidada a obrigação municipal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à educação do cidadão de forma digna.

Na hipótese dos autos a extinção do feito, sem resolução de mérito, implicaria na isenção do Município de sua obrigação constitucional de assegurar aos estudantes o acesso à educação, através da reforma da escola, o que se revela inadmissível.

Ademais, as fotos juntadas pelo apelante, por si só, não são capazes de comprovar a conclusão da obra e o cumprimento de todas as necessidades constante no relatório formulado pelo Ministério Público na visita feita à escola.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, de comprovar que realizou as medidas requeridas, atendo-se a afirmar as cumpriu, pleiteando a perda do objeto da ação, contudo sem fazer a prova que lhe competia.

Nesse sentido, jurisprudência do TJ/MG,
in verbis
:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE -TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA - COMPROVAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - A perda do objeto litigioso ocorre quando um fato extraprocessual implicar a ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ela demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde. Demonstrada a imprescindibilidade da transferência do paciente para unidade hospitalar apta a oferecer o tratamento cirúrgico especializado por ele demandado, exsurge o dever do ente público a adotar medidas para seu atendimento, porquanto configurado o direito fundamental à saúde."(TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.038125-5/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 10/07/2015, grifos nossos)

Portanto, não há que se falar em perda do objeto na espécie.

Quanto à impugnação da multa prevista na sentença, esclareço que somente será aplicada em caso de descumprimento da ordem emanada do juiz, sendo legalmente possível a sua fixação como forma de garantir o cumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Concórdia do Pará.

Em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É o voto.

PROCEDA A SECRETARIA AS RETIFICAÇÕES DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023